Tribunal: CARF
Processo: 14489.000102/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000102/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.715 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
FEITAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2005, 01/12/2005 a 31/12/2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL, SAT. E
TERCEIROS. A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais, nos termos da Lei n. 8.212/91 e
legislação extravagante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000102/2007-89
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000102/2007-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Wilderson Botto. Ausente a conselheira Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-18.404 (fls. 178 a 183),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio da NFLD
DEBCAD no 371243327, emitida em 17/10/2007, no valor total de R$ 24.651,06,
correspondente às contribuições da empresa, do financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (antigo SAT) e as destinadas a outras entidades (terceiros), de acordo com o FPAS 612,
referentes às competências 01/04 a 06/05 e 12/05.
O fato gerador teve por base os valores apurados nas rescisões de contrato de
trabalho e nos termos de acertamento e conciliação que foram pagos aos empregados demitidos,
não incluídos em folhas de pagamento e não informados em GFIP.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 17/04/2009 (fl. 208) e apresentou
Recurso em 15/05/2009 (fls. 189 a 191) sustentando cerceamento do direito de defesa porque
apresentou toda documentação solicitada pela fiscalização.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – violação ao princípio da ampla defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000102/2007-89

Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
É invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Da ausência de desconto da contribuição dos segurados contribuintes
individuais
A recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais1, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 181 a 183):
11. A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade. Portanto
dela conheço.
12. Analisando a presente NFLD, constata-se que se encontra revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000102/2007-89

normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto no "caput" do artigo 33 da
Lei n° 8.212/91 combinado com o artigo 243 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Lei n°8212/91:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"h" e "c" do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita Federal – DRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos
os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente.(g.n).
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99:
Art.243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com
as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
13. Pela leitura do relatório fiscal e de todas as peças constantes da NFLD —
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, constata-se que a essência da ação fiscal
foi minudenciada, uma vez que o lançamento é claro quanto aos fatos geradores, à
fundamentação legal, aos critérios de cálculo das contribuições devidas e aos períodos a
que se referem, sendo possibilitados à impugnante o contraditório e a ampla defesa, de
acordo com a estrita legalidade administrativa (art. 37, caput da Lei 8.212/1991) e com
o art. 50, LV da Constituição Federal. Logo, não procedem as alegações de que o
lançamento estaria viciado.
14. Além disso, o Auditor notificante juntou farta documentação com demonstração dos
valores que deram origem à planilha dos valores apurados, tais como Termos de
Acertamento de Conciliação e Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho, enquanto
que, por sua vez, a impugnante não trouxe quaisquer documentos ou alegações que
demonstrassem a ocorrência de falha no lançamento. Ou seja, o ônus contrário é seu, e
deste não se desincumbiu.
15. Também não procede a alegação de cerceamento de defesa, por falta de exame, pelo
Auditor Fiscal, da documentação posta à sua disposição, uma vez que o próprio TEAF
relaciona, dentre os documentos examinados (fls.28/29), aqueles que foram utilizados
na verificação relativa ao cumprimento das obrigações previdenciárias da empresa.
16. Outro equívoco é a empresa considerar que foi notificada em 09/10/07, para
apresentação da documentação em 17/10/07. Consta dos autos, às fls. 17/19, o TIAF
datado de 14/08/07, com ciência do Representante da empresa (Procuração às fls. 20),
informação de que os livros e documentos devem ser apresentados a partir de 20/08/07.
Em seguida, foram emitidos, respectivamente, os seguintes TIAD: Em 13/09/07, para
apresentação da documentação a partir de 19/09/07; em 20/09/07, para apresentação a
partir de 27/09/07 e, finalmente, em 09/10/07, para apresentação a partir de 17/10/07.
16.1. Verifica-se que, nos intervalos de tempo disponibilizados, a empresa não atendeu
à solicitação, sendo necessária a reiterada emissão de TIAD
16.2. De qualquer forma, tal questão refere-se aos Autos de Infração lavrados contra a
impugnante, por sonegação de informações, livros e documentos, e será tratado na
análise das respectivas impugnações, apenas interessando ao presente lançamento a
conclusão de que nenhum vício o macula.
CONCLUSÃO
17. Assim, a presente NFLD foi lavrada na estrita observância das determinações legais
vigentes, motivo pelo qual VOTO pela PROCEDÊNCIA do lançamento.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000102/2007-89

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital